Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0011037-30.2015.8.07.0001, proposto em desfavor de HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA, indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud. Em suas razões recursais, narra que a última pesquisa operada por intermédio do sistema BacenJud ocorreu há mais de um ano, razão pela qual há possibilidade de alteração da situação financeira da parte a justificar a reiteração da medida. Refere-se aos princípios da efetividade do processo e da economia processual. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a determinação de reiteração da pesquisa no sistema BacenJud de ativos financeiros do devedor. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. O sistema BacenJud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade. Na hipótese dos autos, informou o agravante que a derradeira pesquisa foi realizada há mais de um ano. Nesse contexto, afigura-se legítima, em exame prefacial, a renovação da diligência, conferindo agilidade à atividade jurisdicional. Nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. NÃO COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTADO OU REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 2. O transcurso de tempo (mais de seis meses) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.876670, 20150020125679AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 01/07/2015. Pág.: 123) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE VIA BACENJUD. REITERAÇAO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. DECURSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se cabível o deferimento de nova tentativa de penhora on line, por meio do sistema Bacenjud, quando transcorridos 2 (dois) anos desde o primeiro pedido, sem que tenha o exequente, embora envidado esforços, logrado localizar bens passíveis de penhora. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.854351, 20140020320376AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2015, Publicado no DJE: 18/03/2015. Pág.: 526) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO PESQUISA BACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 1.Em homenagem ao princípio da razoabilidade, a renovação de pesquisa via BACENJUD é cabível, desde que já decorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido. 2.A reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade, deve ser analisado caso a caso. 3.Não existe previsão legal de pagamento de ônus de sucumbência em sede de agravo de instrumento. 4.Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.725217, 20130020149244AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 24/10/2013. Pág.: 78) Considerando, contudo, que o deferimento da imediata realização de pesquisa implicará no esgotamento da matéria, a questão deverá aguardar a deliberação do órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 23 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator